Tribunal: TJSP
Processo: 2201207-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO RELATIVA QUE DECORRE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201207-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANA
LÚCIA DE LOURDES CAMARA, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO PRAIA
DE BORACEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201207-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2201207-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Ana Lúcia de Lourdes Camara
AGRAVADO: Condomínio Edifício Praia de Boraceia
COMARCA: Santos 6a Vara Cível
Voto n.° 35211
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIMENTO MANUTENÇÃO ELEMENTOS
PRESENTES
NOS
AUTOS
QUE
ELIDEM
A
PRESUNÇÃO
RELATIVA
QUE
DECORRE
DA
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
Agravo improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fl.
13, de seguinte teor:
“Vistos.
O simples requerimento da parte não conduz ao deferimento
obrigatório, principalmente quando as circunstâncias presentes nos autos
evidenciam situação econômica compatíveis com os encargos do processo.
A autora alega não possuir situação financeira para arcar com as
despesas do processo.
Porém, a mesma é dentista, profissão que exige formação
acadêmica, além de residir em área nobre da cidade.
Não pode ser qualificada, ao menos em tese, como pessoa de parcos
recursos, pobre na acepção jurídica do termo.
Deferir-se o benefício, que, em última análise, é custeado pelo
Estado, é carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo autor.
Assim sendo, indefiro os benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Providencie a autora o recolhimento das custas e despesas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201207-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção do
processo, nos termos dos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do CPC.
Intime-se.”
Alega a agravante, em síntese, que não tem condições financeiras de
arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
Diz que, para a concessão do benefício, não é necessária a demonstração de
miserabilidade, sendo que a declaração de pobreza goza de presunção iuris tantum de
veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário. Requer a
reforma da decisão para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.
Pela decisão de fl. 30, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
recurso, que é tempestivo e foi respondido (fls. 54/58).
É o relatório.
A agravante juntou declaração de pobreza e cópia da declaração de
imposto de renda do ano de 2019, da qual se extrai que obteve R$41.895,36 de
rendimentos isentos e não tributáveis, R$65.511,09 de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva e, do que consta de sua evolução patrimonial, em
31.12.2019 possuía R$52.664,91 de bens e direitos e R$76.993,04 de dívidas e ônus
reais (fl. 28). Possui parte de uma casa em Santos-SP, uma motocicleta Honda Biz
ano 1998, um veículo MMC/ASX 2.0 CVT 2014/2015 no valor de R$50.000,00 e
saldo em conta corrente no valor de R$4.533,30.
Segundo o artigo 99, §3o do Código de Processo Civil, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Ocorre que tal presunção é relativa, podendo ser afastada conforme surjam elementos
contrários a ela.
No presente caso, analisando-se os documentos juntados aos autos,
constata-se que a situação econômico-financeira da agravante é incompatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201207-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alegada hipossuficiência, não autorizando a concessão do benefício pretendido.
Em outros termos, a agravante não fez prova do seu estado de
miserabilidade ou de que sofrerá prejuízo de seu próprio sustento se arcar com o
pagamento das custas processuais.
Assim, havendo elementos que elidem a presunção que decorre da
declaração de pobreza, resta mantida a decisão, sem prejuízo de demonstração de
alteração da situação financeira no curso da demanda que justifique a isenção de
outras custas processuais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator